Tribunal: TCU
Processo: 008.337/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7116/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada para a realização de audiências de gestores em razão de indícios de irregularidades verificadas na análise da prestação de contas da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública referente ao exercício de 2010; Considerando que, por meio do Acórdão 7211/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio, o Colegiado rejeitou as razões de justificativa apresentadas por Edson Raimundo Machado (CPF XXX.448.361-XX) e aplicou-lhe multa de R$ 4.000,00; Considerando o demonstrativo acostado à peça 217, evidenciando o pagamento da dívida e o recolhimento a maior em R$ 70,72 (11/02/2021); Considerando o pronunciamento às peças 218 e 219 do Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações - Secef, no sentido de reconhecer a existência de crédito no valor de R$ 70,54 perante a Fazenda Pública em favor do Senhor Edson Raimundo Machado (CPF XXX.448.361-XX), em razão do recolhimento a maior da multa cominada pelo TCU, por meio do Acórdão 7211/2018-TCU-Segunda Câmara , mantida pelo Acórdão 3329/2019-TCU-Segunda Câmara , peça 181, que deverá ser atualizado monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar de 31/01/2021, consoante linha 085 do demonstrativo de crédito de peça 217, nos termos do art. 2o, inciso I, parágrafo único, e art. 3o da Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1/2014; orientando esse Senhor a requerer esse crédito junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, apresentando cópia do acórdão que reconheceu o crédito a seu favor, e esta instrução, a título de subsídio; e Considerando, por fim, o parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 220, exarado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, " no sentido de expedir quitação ao Sr. Edson Raimundo Machado (CPF XXX.448.361-XX), bem como de reconhecer a existência de crédito no valor de R$ 70,54 perante a Fazenda Pública, em razão do recolhimento a maior da multa que lhe foi cominada "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação ao Sr. Edson Raimundo Machado (CPF XXX.448.361-XX), em razão do recolhimento a maior da multa cominada no Acórdão 7211/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio; b) reconhecer a existência de crédito no valor de R$ 70,54 perante a Fazenda Pública em favor do Sr. Edson Raimundo Machado (CPF XXX.448.361-XX), em razão do recolhimento a maior da multa cominada pelo Acórdão 7211/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio, que deverá ser atualizado monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar de 31/01/2021, consoante linha 085 do demonstrativo de crédito de peça 217; c) autorizar o apensamento destes autos ao processo TC Processo 027.678/2011-3 (encerrado - prestação de contas da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública referente ao exercício de 2010); e d) dar ciência deste Acórdão ao Sr. Edson Raimundo Machado (CPF XXX.448.361-XX), encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 218. 1. Processo TC- Processo 008.337/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 019.991/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.990/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.989/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ednéia de Souza Costa (XXX.745.691-XX); Edson Raimundo Machado (XXX.448.361-XX); Jose Eduardo Lopes Mendes (XXX.909.021-XX); Klaus Vilar Wurmbauer (XXX.692.651-XX); Micheline Ramos de Carvalho (XXX.895.264-XX); Neiva Gomes Moreira (XXX.974.501-XX); Paula Bertagni Togni (XXX.930.831-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: Janaina Macedo Neves (37006/OAB-DF) e outros, representando Ednéia de Souza Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.